Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-61.2001.8.05.0107
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000004-61.2001.8.05.0107 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DA ESTIVA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000004-61.2001.8.05.0107 APELANTE: REGINA PEREIRA DE SOUSA ADVOGADO: PAULO FLORES DA COSTA APELANTE: JOAO RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO: LUIZ ANSELMO RAMOS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCURSO DE CRIMES. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DAS PENAS PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL SEM INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por João Ribeiro da Silva e Regina Pereira de Souza contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Iramaia que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem aplicação da continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a punibilidade dos apelantes foi extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de furto e roubo; (ii) examinar os pedidos subsidiários de absolvição, desclassificação e modificação das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP e do art. 110, § 1º, do CP, e deve ser analisada com base na pena concretamente fixada em sentença condenatória não impugnada pelo Ministério Público. 4. Nos termos do art. 119 do CP, nos casos de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve incidir sobre cada pena isoladamente, sendo vedado o cômputo conjunto para fins de prescrição. 5. Aplicando-se os prazos do art. 109, III e IV, do CP, e considerando a data da sentença (22/02/2010), verifica-se o transcurso de mais de 15 anos sem causa interruptiva, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva em relação aos dois delitos imputados aos réus. 6. O reconhecimento da prescrição atinge ambos os apelantes, em relação tanto ao crime de roubo majorado quanto ao crime de furto qualificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício com base na pena concretamente fixada, quando não houver recurso da acusação. 2. Nos casos de concurso de crimes, o prazo prescricional deve ser calculado isoladamente para cada pena, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal. 3. Transcorrido lapso superior ao prazo legal sem causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente por prescrição. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III e IV; 110, § 1º; 119. CPP, art. 61. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000004-61.2001.8.05.0107, da comarca de Barra da Estiva, figurando como apelantes Regina Pereira de Souza e João Ribeiro da Silva, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer dos recursos, acolher a preliminar do recurso de apelação de João Ribeiro da Silva para declarar a extinção da punibilidade e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade de Regina Pereira de Souza, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000004-61.2001.8.05.0107)